Tribunal: TJMT
Processo: 0017167-02.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017167-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLENY CAVALCANTE NERY - CPF: 045.879.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE BERTULIO - CPF: 207.069.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE CATARINA STUMP - CPF: 551.631.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA CAPPELLARI - CPF: 531.186.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ - CPF: 429.825.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEIA PAULA DE BRITO SAVASTANO - CPF: 002.588.988-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLENE JOSE CHAVES BORGES - CPF: 182.038.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA REZENDE BARBOSA - CPF: 772.321.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – OBEDIÊNCIA À SISTEMÀTICA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR Nº 1019264-42.2019.8.11.0000. – SUSPENSÃO COM FULCRO NO ART. 181-H, I, DO REGIMENTO INTERNO – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO TEOR DA DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, contra decisão monocrática por mim proferida, cujo teor determinou a suspensão de todos os processos envolvendo a embargante, em face da obediência à sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº 101926442.2019.8.11.0000, com fulcro no art. 181-H, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas curtas razões recursais, sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, em razão de a matéria discutida nos presentes autos ser distinta daquelas deduzidas no IRDR, a qual trata “
da legitimidade ampla e extraordinária da entidade sindical para substituição de servidores contratados temporariamente
” quanto ao pleito judicial de algumas verbas trabalhistas (Id. 67222479, fl.03).

Forte nessa premissa, “
requer o prosseguimento do feito e o julgamento das apelações interpostas” (Id. 67222479, fls.03 e 04).

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 70939462).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Sabe-se que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Superado o exame das hipóteses, no que tange à alegação de contradição no julgado, em razão da matéria discutida nos presentes autos ser distinta daquelas deduzidas no IRDR, a qual trata “
da legitimidade ampla e extraordinária da entidade sindical para substituição de servidores contratados temporariamente”
(Id. 67222479, fl.03). Tal tese não merece ser acolhida.

Isso porque, somente há contradição quando identificada a chamada contradição endoprocessual. Isto é, não existe contradição entre os argumentos defendidos nas razões recursais da parte recorrente (transcritos no relatório e também no voto) com os fundamentos adotados na decisão monocrática embargada.

Noutras palavras, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

In casu
, exatamente assim tenta agir o embargante, ao defender contradição da decisão que determinou a suspensão do julgando, em cotejo com as teses, matérias e indecentes abordados no multicitado IRDR.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

A meu juízo, o que existe na verdade é o inconformismo puro e simples do Embargante com a suspensão dos julgados, que acaba por não lhe favorecer, de modo que os Embargos de Declaração não devem servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal – art. 1.022 CPC, já que o
códex
processual prevê ferramenta própria para tal situação.

Assim, se a parte está irresignada com a decisão singular, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias ou ao colegiado, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Desse modo, por não se evidenciar quaisquer das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021